Tribunal: TJSP
Processo: 1500224-11.2020.8.26.0567
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
Apelação criminal – Tráfico de drogas – Sentença condenatória pelo art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 – Recurso defensivo buscando, em preliminar, o direito de recorrer em liberdade. No mérito, busca absolvição por insuficiência de provas, ou a redução da pena pela aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da lei de drogas, detração penal e novo regime prisional. Pleito de

Ementa:
Apelação criminal – Tráfico de drogas – Sentença condenatória pelo art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 – Recurso defensivo buscando, em preliminar, o direito de recorrer em liberdade. No mérito, busca absolvição por insuficiência de provas, ou a redução da pena pela aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da lei de drogas, detração penal e novo regime prisional. Pleito de recurso em liberdade – impossibilidade- r. sentença que bem fundamentou a manutenção da custódia preventiva – Mérito - tráfico de drogas – Autoria e materialidade comprovadas – Prisão em Flagrante - Apreensão de 09 porções de maconha (22 gramas), 02 porções de crack (01 grama) e 04 porções de cocaína, sendo duas em microtubos plásticos e duas a granel (04 gramas). Policiais Militares que narraram como ocorreu a prisão em flagrante e a apreensão das drogas. Circunstâncias todas em que ocorreram os fatos deixam evidente a prática delituosa, sendo de rigor a condenação pelo art. 33 da Lei n.11.343/06.
Dosimetria – Pena-base fixada no mínimo legal. Na segunda fase, consideração da atenuante da menoridade relativa, sem reflexo na pena (súmula 231, STJ). Na terceira fase, não aplicação do redutor de pena, por falta de amparo legal.
Não cabimento de penas restritivas de direitos – ausência de requisitos legais.
Regime inicial fechado inalterado, eis que justificado e por ser o mais adequado.
Detração penal – deve ser melhor analisada em sede de execução.
Matéria preliminar rejeitada.
Recurso defensivo improvido.